Tribunal: TJDFT
Processo: 0745294-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. PETIÇÃO. ARTIGO 525 PARÁGRAFO 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Se, após o deferimento da penhora de faturamento de estabelecimento comercial, a parte apresenta petição denominada de impugnação à penhora e, após a juntada de mandado de penhora, apresenta nova petição com outros fundamentos também denominada de impugnação à penhora, não há preclusão consumativa em relação a segunda petição, pois ambas as petições possuem fulcro no art. 525, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.